Tribunal: TJMT
Processo: 1039187-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039187-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ausência de Fundamentação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DIAS FERREIRA - CPF: 062.938.091-06 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DEGASPERY SACARDI - CPF: 001.144.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DAS NEVES GUEDES - CPF: 068.570.011-97 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (IMPETRANTE), TIAGO SANTOS DA SILVA - CPF: 080.140.251-48 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa e tentativa de sequestro e cárcere privado. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a substituição da segregação por medidas cautelares mais brandas. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva imposta em face de paciente denunciado como incurso nas sanções do art. 2o da Lei 12.850/2013 e do art. 148,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, que, ao que tudo indica, na data fatídica, em conluio com corréu, tentou sequestrar a vítima no local de trabalho de ambos, com vistas a submetê-la a julgamento perante outros membros da organização criminosa Comando Vermelho; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

5. A prisão processual possui natureza cautelar e não se confunde com a prisão-pena (material), sendo inviável realizar prognósticos, na via estreita do
writ
, sobre o regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado dos crimes de integrar organização criminosa e tentativa de sequestro e cárcere privado, em razão da especial gravidade das condutas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, e do risco concreto à ordem pública, sendo insuficientes eventuais condições pessoais favoráveis para elidir sua imprescindibilidade. 2. A alegação de desproporcionalidade da prisão processual em face de eventual regime de pena futuro (princípio da homogeneidade) não infirma a necessidade da custódia cautelar, dada a impossibilidade de antecipação de pena em sede de
habeas corpus
”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, I; Lei n. 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021; STJ, RHC n. 131.732/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.09.2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1039187-44.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JACIARA

IMPETRANTE:

Dr. POLIANDRO DA SILVA MOURA

PACIENTE:

TIAGO SANTOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1003222-72.2025.8.11.0010, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 1o, §1o da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 148 c/c art. 14, II, do Código Penal
; e pelo
art. 146 c/c art. 14, II, ambos do mesmo diploma.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
29/10/2025
. Na subsequente audiência de custódia, realizada em
30/10/2025
, o d. juízo
a quo

homologou
o flagrante e o
converteu em prisão preventiva
.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de
inidoneidade da fundamentação
utilizada para a decretação da prisão preventiva, a qual alega ser
genérica
e baseada apenas na
gravidade abstrata dos delitos
. Aduz, ainda, a
desproporcionalidade
da medida cautelar extrema, pois, mesmo em caso de condenação, o paciente fará jus a
regime inicial diverso do fechado
, em respeito ao princípio da
homogeneidade
.

Por fim, aponta a ausência de
justificativa concreta
para a não aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, destacando os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, que possui residência fixa, trabalho lícito há quase cinco anos e é pai de dois filhos menores.

Com arrimo nessas assertivas, postula o d. impetrante a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, mediante a expedição do correspondente
alvará de soltura
, com a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão
.
No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 326960396 e ss.).

Indeferida
a medida liminar (ID 327147875), se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram carreadas aos autos sob o ID 327973872.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 335274362).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
TIAGO SANTOS DA SILVA
foi
preso em flagrante delito
em
29/10/2025
, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 1o, §1o da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 148 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
; e pelo
art. 146 c/c art. 14, II, ambos do mesmo diploma.

Na subsequente audiência de custódia, o recolhimento pré-cautelar foi
homologado
e
convertido em prisão preventiva
. Posteriormente, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face de
TIAGO
e do co-flagranteado
Pedro Henrique Dias Ferreira
, dando ambos como incursos nas sanções do
art. 2o da Lei 12.850/2013
e do
art. 148,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Colhe-se da prefacial acusatória que
TIAGO
e
Pedro Henrique
, entre outros não identificados,
integram a organização criminosa Comando Vermelho
, na cidade de Jaciara/MT, e, em conjunto e comunhão de propósitos,
tentaram sequestrar a vítima
Marcelo das Neves Guedes
, não logrando êxito em tal desiderato por circunstâncias alheias as suas vontades.

Esclarece o
parquet
que, dentre várias práticas ilícitas que os integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho vêm praticando, em nome e a mando desta, está o crime de
tortura (tortura-castigo) mediante sequestro
, o qual consiste em agressões com intenso e/ou graves sofrimentos físicos ou mental ou até a morte, àqueles que eles entenderem que devam ser submetidos aos seus castigos. São os denominados “
salves
”, “decretados” por um “Conselho” ou por alguém superior na cadeia hierárquica da ORCRIM, muitas das vezes executados por faccionados que ocupam cargos de “Disciplina” ou pelos simples “Operários/Capachos” dentro da organização criminosa.

No caso em tela, de acordo com a denúncia, no dia
29/10/2025
, na cidade de Jaciara/MT, por volta das 11h, nas dependências da empresa denominada
Sacardi Comércio e Transporte de Grãos
,
TIAGO
e
Pedro Henrique
, integrantes da organização criminosa Comando Vermelho,
com o objetivo de aplicar castigo físico
(“
salve
”) na vítima
Marcelo
,
tentaram sequestrá-lo
, não logrando êxito em tal desiderato em razão da intervenção policial.

Conforme o Ministério Público, ao menos desde o mês de outubro de 2025, os denunciados, dentre outros não identificados,
integraram o Comando Vermelho
, organização criminosa que atua no Brasil e orquestra ações criminosas no município de Jaciara/MT, atuando de forma estruturada, com estabilidade e permanência, para a prática de infrações penais, visando a obtenção de indevidas vantagens, no presente caso (tentativa de sequestrar a vítima para aplicar um “salve”) uma forma de “marcar” território e mostrar poder e temor perante outros integrantes e a sociedade como um todo.

Dessa forma, na data fatídica,
TIAGO
e
Pedro Henrique
abordaram a vítima
Marcelo
e tentaram privá-la de sua liberdade, mediante sequestro, objetivando conduzi-la até um local não informado, para uma suposta “averiguação” no denominado “tribunal do crime” da citada facção, onde seria submetida à aplicação de “salve” (castigado fisicamente).

Assim, na manhã daquele dia, logo após a vítima
Marcelo
iniciar seu primeiro dia de trabalho na supramencionada empresa, foi abordado por
TIAGO
(também funcionário da empresa) e este começou a lhe indagar sobre várias questões de cunho pessoal, tais como o local de seu nascimento, cidades onde havia morado e empregos anteriores.

Logo em seguida, chegou ao local
Pedro Henrique
, que portava uma arma de fogo do tipo pistola e afirmou ser integrante do Comando Vermelho, passando imediatamente a realizar uma espécie de interrogatório da vítima, ou seja, perguntando a ela sobre sua origem, se possuía passagem policial, se tinha alguma ligação com facção criminosa, inclusive solicitou à vítima o número do CPF, bem como extraiu fotografias dela.

Durante todo esse procedimento,
Pedro Henrique
ficou repassando as respostas e fotos da vítima por celular a outros integrantes da facção. Em seguida,
Pedro Henrique
falou para a vítima se despedir de sua esposa e de seus filhos, pois o “quebraria”; ocasião em que
Marcelo
o indagou o que seria "quebrar", tendo o mesmo respondido que era “dar um salve, matar você”; e prosseguiu afirmando que isso se justificaria somente pelo fato da vítima ser de outro estado e possuir tatuagens.

Logo depois,
Pedro Henrique
, ao sair daquela empresa, afirmou para a vítima que retornaria mais tarde para levá-la para “averiguação”.
Diante da gravidade da situação, a vítima, com medo, conseguiu comunicar a sua esposa (
Lucilene Nunes da Silva
) sobre os fatos, a qual foi até a aludida empresa e, logo depois, acabou acionando a Polícia Militar.

Por volta de 11h,
Pedro Henrique
, fazendo uso de um motocicleta Honda Bros, retornou à supracitada empresa e disse para a vítima que a levaria para a “quebrada” (provavelmente, o local designado para o tribunal do crime e execuções); oportunidade em que a esposa da vítima (
Lucilene
), que chegou também ao local, indagou a
Pedro Henrique
onde
Marcelo
seria levado, tendo este afirmado que iria conduzi-lo para uma “averiguação”, em razão dele ser de outro estado e possuir tatuagens, e que a vítima seria “quebrada”; momento em que a Polícia Militar chegou ao local e acabou evitando que
Marcelo
fosse sequestrado, bem como efetuando a prisão em flagrante dos denunciados.

Afere-se dos autos que, no momento em que a guarnição da Polícia Militar chegou ao local, a vítima já estava prestes a ser levada para a denominada “quebrada” contra a sua vontade, sendo que
Pedro Henrique
iria conduzir a vítima em uma motocicleta Honda Bros, e
TIAGO
iria acompanhar (dar suporte) em seu veículo Renault Logan.

Ao perceber a aproximação da guarnição,
TIAGO
começou a arremessar o celular contra o console do veículo na tentativa de danificá-lo, conduta comum entre membros de facção criminosa, porém, a vítima
Marcelo
, em sua oitiva na Delegacia de Polícia, confirmou a participação dos dois denunciados nos fatos.

Por fim, destaca o
parquet
que, menos de dez dias antes da data dos fatos aqui apurados (21/10/2025), o denunciado
Pedro Henrique
ameaçara a proprietária da quitinete onde residia, afirmando que acionaria membros de organização criminosa para resolver uma situação envolvendo o desaparecimento de algumas panelas (TCO n. 1073485- 59.2025.8.11.0001); conduta que, para o i. órgão acusatório, reforça o vínculo de
Pedro Henrique
com a organização criminosa Comando Vermelho.

Por sua vez, quanto
ao recolhimento cautelar do paciente, como exposto, uma vez realizada a detenção de
TIAGO
e
Pedro Henrique
, foram ambos conduzidos à presença do d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, oportunidade em que a d. autoridade judiciária
homologou
a prisão em flagrante e, ato contínuo, a
converteu em prisão preventiva
;
contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os delitos imputados ao paciente [
tentativa de sequestro e integração à organização criminosa
] possuem penas máximas em abstrato, somadas,
superiores ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão
.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento, permite a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, destaco o depoimento prestado pela vítima
Marcelo
, que, à d. autoridade policial, assim narrou a dinâmica delitiva,
in verbis
:

“[...] Que na data de hoje, iniciou um emprego na empresa Sacardi, onde exerceria a função de serviços gerais; Que na manhã de hoje, logo após iniciar o expediente,
foi abordado por seu colega de trabalho TIAGO, que começou a fazer diversas perguntas de cunho pessoal, como o local de nascimento, cidades onde havia morado e empregos anteriores
; Que, em seguida,
chegou ao local o indivíduo PEDRO HENRIQUE pessoa que não trabalha na empresa, o qual, de posse de uma arma de fogo do tipo pistola, afirmou ser integrante do Comando Vermelho (CV)
; Que Pedro apesar de não trabalhar no local,
tem entrada liberada no local
, inclusive tomou café nas dependências da empresa; Que
o citado indivíduo passou a realizar um tipo de interrogatório, perguntando sobre a origem do declarante, se possuía passagem policial, se tinha alguma ligação com facção criminosa e até solicitou seu número de CPF e tiraram fotos do declarante
; Que
Pedro Henrique repassava suas respostas por mensagens, aparentemente a outros integrantes do grupo criminoso
; Que
Pedro Henrique pediu para que o declarante se despedisse da sua esposa e de seus filhos, pois o quebraria
; Que o declarante perguntou o que seria quebrar; Que
Pedro Henrique respondeu que "dar um salve, matar você"
; Que foi respondido ao declarante que isso se justificaria somente pelo fato do declarante ser de outro estado e ter tatuagens; Que o dono da empresa, viu que Pedro tirava fotos do declarante e os chamou aos fundos da empresa; Que não conseguiu ouvir o que foi dito; Que
Pedro Henrique afirmou que retornaria mais tarde para levá-lo para a averiguação
; Que
após a saída de Pedro Henrique percebeu que Tiago também estava armado
; Que diante disso, comunicou sua esposa dos fatos; Que sua esposa foi até a empresa e comunicou a policia militar; Que, por volta das 11 horas,
Pedro Henrique realmente retornou à empresa e informou que o levaria para a quebrada
; Que a esposa do declarante perguntou onde o declarante iria ser levado; Que
Pedro Henrique informou que iria levá-lo para uma averiguação
; Que nesse momento, a guarnição da PM chegou até o local; Que nunca pertenceu a nenhuma facção criminosa”.

(ID 214242858 – autos n. 1003315-35.2025.8.11.0010). — Destaquei.

As declarações de
Marcelo
foram corroboradas pelo depoimento de sua esposa
Lucilene
, que, perante a d. autoridade policial, apresentou narrativa consentânea (ID 214242859 – autos n. 1003315-35.2025.8.11.0010).

Ademais, ao prestarem depoimento, os policiais militares que atuaram no caso assim descreveram o ocorrido, consoante se vê do relato do agente
Rafael Alexandre Almeida Oliveira
,
in verbis
:

“[...] de posse das informações, a guarnição deslocou-se até o local,
onde foi visualizado um grupo de pessoas em frente ao portão de acesso do referido estabelecimento
. Diante da situação, foi realizada a abordagem conforme os procedimentos operacionais padrão.
No local, encontrava-se Pedro Henrique Dias Ferreira, indivíduo já conhecido no meio policial
. Ao ser questionado, declarou que não trabalhava na empresa, tampouco soube justificar o motivo de estar ali.
Também foi abordado Tiago Santos da Silva, que estava em um veículo Renault Logan e, ao perceber a aproximação da guarnição, começou a arremessar seu aparelho celular no console do veículo (conduta comumente utilizada por membros de facções criminosas para eliminar provas)
. Tiago afirmou ser funcionário da empresa. Em seguida, foi identificado Marcelo das Neves Guedes, o qual se apresentou como vítima, acompanhado de sua esposa, Lucilene Nunes da Silva, que confirmou ter sido ela quem realizou a denúncia via 190. [...]
Marcelo repassou à guarnição que seria levado por Pedro Henrique em uma motocicleta Honda Bros, que estava no local, e que Tiago iria fazer a escolta em seu veículo Renault Logan
”.

(ID 214242856 – autos n. 1003315-35.2025.8.11.0010). — Destaquei.

Perante a d. autoridade policial, por sua vez, ambos os denunciados fizeram uso do direito constitucional ao silêncio.

Nessa conjuntura, estou convencido de que os elementos encartados aos autos originários
revelam indícios suficientes à constatação,
a priori
, do possível envolvimento do paciente TIAGO com os crimes
sub judice
, inexistindo qualquer ilegalidade, nesse ponto, a macular o decreto segregatício.

Outrossim, relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]

Diante de tais informações até então juntadas aos autos,
entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado TIAGO SANTOS DA SILVA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno,
não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes
.

Ressalte-se que,
no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

[...]
O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE TIAGO SANTOS DA SILVA, EM PRISÃO PREVENTIVA
”.

(Decisão de ID 213254468 – autos n. 1003222-72.2025.8.11.0010). — Destaquei.

Com efeito, ao que se depreende da prova pré-constituída, a conduta em tese perpetrada é dotada de
gravidade concreta
, uma vez que
TIAGO
, em conjunto com
Pedro Henrique
, ambos supostamente integrantes da facção criminosa
Comando Vermelho
, teriam tentado conduzir a vítima
Marcelo
para uma suposta “averiguação” pelo denominado “tribunal do crime”, onde, conforme explicitado por
Pedro Henrique
, ele seria “
quebrado
”, ou seja,
castigado fisicamente
e, possivelmente,
executado
(ao que se vê da ordem para que se despedisse de sua família); cenário em que a aparente
atuação coordenada de integrantes do Comando Vermelho
, com emprego de
arma de fogo
no próprio local de trabalho do ofendido, mediante
ameaça explícita
de submissão da vítima ao crivo da facção criminosa, inclusive com a possibilidade de
castigo físico
,
revela a periculosidade concreta do paciente
e o
risco
que sua liberdade representa para a
ordem pública
.

Sabe-se, nesse contexto, ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que
se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar, a bem da
ordem pública,
quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Outrossim, deve-se considerar, em especial, que
“
[...] o STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”
(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não volte a atentar contra a ordem pública.

Deste modo, tenho por
legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

Por derradeiro, acerca da alardeada ofensa ao
princípio da homogeneidade
, deve-se reconhecer, em primeiro lugar, o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, que
distingue a natureza da prisão cautelar da prisão-pena
, porquanto a primeira possui natureza processual e não se confunde com a segunda, que é de natureza material.

Enquanto a prisão penal (pena) objetiva a retribuição do delito perpetrado, bem como a prevenção de novos crimes, a prisão processual apresenta
natureza acautelatória
, destinada a assegurar o bom andamento da investigação criminal, do processo penal ou da execução da pena, ou ainda a evitar a prática de novas infrações penais.

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva
, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar, devendo ser aplicada e mantida enquanto persistir o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

Afinal, consoante já alinhavado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
[...] trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal,
não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade).
A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional
” (STJ, RHC n. 131.732/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020) — Destaquei.

Portanto, não se verifica violação ao princípio da homogeneidade no caso em análise.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
TIAGO SANTOS DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025